Tribunal: STF
Processo: ARE 1573173
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ICMS. Serviço de transporte. Imunidade tributária. Isenção tributária. Impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. Agravo interno não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. O recurso extraordinário alegava violação de dispositivos constitucionais referentes à imunidade e isenção de ICMS.

    2. O recorrente buscava a extensão da imunidade ou isenção de ICMS para a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus, equiparando-os às operações de exportação.

    3. A Corte de origem decidiu que a imunidade de ICMS sobre operações que destinam mercadorias ao exterior, ou à Zona Franca de Manaus (equiparada à exportação), não se aplica aos serviços de transporte dessas mercadorias. A decisão agravada negou seguimento ao recurso extraordinário, fundamentando-se na impossibilidade de reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional, bem como na vedação de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo para conceder benefícios fiscais.

    II. Questão em discussão

    4. Há três questões em discussão: (i) saber se a imunidade ou isenção de ICMS aplicável às operações de exportação de mercadorias para a Zona Franca de Manaus se estende aos serviços de transporte interestadual e intermunicipal dessas mercadorias; (ii) saber se a revisão da decisão que negou a extensão do benefício fiscal demandaria o reexame de legislação infraconstitucional e de fatos e provas; e (iii) saber se o Poder Judiciário pode atuar como legislador positivo para ampliar benefício fiscal não previsto em lei.

    III. Razões de decidir

    5. A análise da controvérsia, tal como decidida pelo Tribunal de origem, envolveu a interpretação de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. A revisão dessas premissas é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.

    6. O entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal veda a atuação do Poder Judiciário como legislador positivo para instituir ou ampliar benefícios fiscais que não estejam previstos na legislação pertinente.

    7. A Corte de origem interpretou que a imunidade de ICMS sobre operações que destinam mercadorias à Zona Franca de Manaus não se confunde com a tributação dos serviços de transporte dessas mercadorias, que estão sujeitos à legislação específica.

    IV. Dispositivo e tese

    8. Agravo interno não provido.